Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-57.2012.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001190-57.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLINA DO NORTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.131.376/0001-59 (APELANTE), LENILDO NUNES PEREIRA - CPF: 419.538.782-53 (ADVOGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DECISÃO EXTRA PETITA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE - PRELIMINARES AFASTADAS - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa visto que houve a citação do apelante, o qual respondeu a ação, pedindo perícia no local, a qual foi deferida, contudo, não foi realizada ante a falta de documentos.

Não é ultra petita a sentença que, considerando as peculiaridades do microssistema coletivo e a mitigação do princípio da congruência ou adstrição, concede pretensão que, embora não formulada expressamente pela parte autora, pode ser facilmente extraída da interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos por aquela na petição inicial.

A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81.

Montante indenizatório fixado pelo juiz
a quo
em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COLINA DO NORTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA – ME
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1190-57.2012.811.0046 (Cod. 40175), proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos da inicial para I) Recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas a serem apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendida; II) pagar, a título de indenização pecuniária decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, cujo valor deve ser apurado em fase de liquidação de sentença por regular perícia, fixando o prazo do 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por descumprimento, fixadas no valor do R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos.

Custas e despesas processuais pela requerida.

Sem honorários. (Id. 4368844).

Em suas razões a Apelante sustenta, em síntese, que teve sua defesa cerceada, pelo julgamento antecipado da lide, haja vista que não foi intimada a apresentar os documentos solicitados pelo IBAMA, inviabilizando a realização de perícia.

No mérito, requer que seja afastada a condenação em relação ao pagamento da indenização (ID 4368846 / 43688487).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 4368852/4368853).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do Apelo. (Id. 6003266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DECISÃO EXTRA PETITA).

Egrégia Câmara:

Em que pese o deferimento do pedido de realização de perícia, é prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento e a análise das provas constantes dos autos se mostraram bastantes para o julgamento da lide
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa visto que houve a citação do apelante, o qual respondeu a ação, pedindo perícia no local, a qual foi deferida, contudo, não foi realizada ante a falta de documentos.

Outrossim, não há controvérsia sobre o cometimento da infração apurada, sendo a prova requerida apenas para comprovar a suposta satisfação da obrigação promover a recuperação do dano, o que mesmo que reconhecido não o isentaria da responsabilização pela venda ilegal de madeira, nem afetaria o julgamento do mérito.

Desse modo, conclui-se que o processo foi conduzido dentro da margem de discricionariedade do Juiz, que se sentindo suficientemente convencido dos fatos expostos julgou a ação, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender já suficientemente convencido para prolatar sentença.

À propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR AFASTADA - PODER DE POLÍCIA - MEIO AMBIENTE - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 467 STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 2. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder
(RSTJ 102/500, RT 782/302). [...] (Ap 97212/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)”

Com essas considerações, razão não assiste ao apelante para a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou por irregularidade no devido processo legal.

Nota-se ainda, que a tese de nulidade da sentença por se caracterizar extrapetita não merece acolhimento. Cumpre consignar, que nas Ações Civis Públicas, entre elas as ambientais, essa análise rigorosa da vinculação ao pedido sofre uma flexibilização visto que fazem parte do chamado microssistema processual coletivo. Conforme esse entendimento, nas ações coletivas o pedido deve ser examinado e interpretado extensivamente, de modo a atribuir maior efetividade aos processos que veiculam interesses coletivos.

Desta feita, não se submetem às mesmas regras e premissas processuais de demandas de caráter individual, certo ainda que o seu próprio regime administrativo, civil e criminal é diverso e bem peculiar.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PREPARO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO DO APELO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REALIZAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRELIMINARES REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PRODUTOS FLORESTAIS POR MADEIREIRAS – ÁREA QUE NÃO SOFREU EXPLORAÇÃO FLORESTAL RECENTE – SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS OBJETO DE PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO AMBIENTAL DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CALCADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR DOS CRÉDITOS FICTÍCIOS ADQUIRIDOS PELAS MADEIREIRAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE LAMINADOS GLOBO LTDA. NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
De acordo com o art. 511, do CPC/73, aplicável ao caso dos autos por força das regras de direito intertemporal e do Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser recolhido no ato de sua interposição pelo recorrente, sob pena de aplicação da penalidade de deserção. Enquanto no âmbito do processo tradicional há uma sistemática rigorosa quanto ao pedido, impondo os arts. 286 e 293, do CPC/73 que este seja certo e determinado e interpretado restritivamente, na seara das ações coletivas, dentre as quais se insere a ação civil pública, não há previsão correlata, devendo o pedido ser examinado com mais flexibilidade e interpretado extensivamente, diante da maior amplitude dos poderes outorgados ao julgador e da necessidade de ser conferida a máxima efetividade ao processo que veicula interessescoletivos.

Logo, não é ultra petita a sentença que, considerando as peculiaridades do microssistema coletivo e a mitigação do princípio da congruência ou adstrição, concede pretensão que, embora não formulada expressamente pela parte autora, pode ser facilmente extraída da interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos por aquela na petição inicial.
[...]

A fixação da indenização limitada exclusivamente ao valor dos créditos florestais fictícios adquiridos pelas recorrentes não se revela excessiva, ao revés, mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(Ap 24919/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 23/02/2017)” (Destaquei).

Da leitura da inicial finaliza-se qualquer alegação de que a sentença não tenha concedido exatamente o que se pede de forma expressa e precisa, apesar de como mencionado alhures, haver razões para a desvinculação para uma leitura mais ampla de medidas que de fato se mostre necessária à entrega do direito, diante disso não há que se falar em condenação extra petita.

Isto posto,
rejeito as preliminares
suscitadas.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COLINA DO NORTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA – ME
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1190-57.2012.811.0046 (Cod. 40175), proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos da inicial para I) Recompor integralmente o ambiente degradado, mediante o plantio de espécies arbóreas a serem apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendida; II) pagar, a título de indenização pecuniária decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, cujo valor deve ser apurado em fase de liquidação de sentença por regular perícia, fixando o prazo do 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por descumprimento, fixadas no valor do R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos.

No mérito, o apelante defende que não há provas do dano ambiental capazes de gerar a necessidade de indenização por dano moral coletivo. Porém, razão não lhe assiste. Explico.

Trata-se de Ação Civil pública proposta em razão da venda ilegal de 36,32m3 de madeira, pois sem licença outorgada pela autoridade competente.

A presente Ação tem como objetivo o reconhecimento do ilícito civil cometido pelo apelante, a qual deve ser obrigado a recuperar o estrago e a indenizar o meio ambiental afetado.

Desta forma, tem-se como escopo a responsabilização do apelante pelo dano ambiental, ficando para a fase de liquidação de sentença a exata mensuração do prejuízo e sua qualidade.

Conforme cediço, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado, inclusive, como um direito de todos, conforme se infere da leitura do art. 225, da Carta Magna, in verbis:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Denota-se, pois, que a ordem constitucional vigente cuidou de erigir o meio ambiente como um direito fundamental e indisponível de titularidade coletiva e intrinsecamente ligado ao direito à vida, colocando, ainda, como dever de todos - particulares e Poder Público - a sua proteção.

Pautadas nesse amplo dever de proteção e no "princípio do poluidor pagador", a Lei nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, assim como a Lei nº 9.605/1998, estatuem a imposição, àquele que polui, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, senão vejamos:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (Lei nº 6.938/91).”

Denota-se que a Constituição Federal responsabiliza o agente degradador e desobediente, seja pessoa física ou jurídica, em três esferas diferenciadas e independentes entre si: penal, administrativa e civil. Ressalte-se que a própria legislação infraconstitucional também destaca a tríplice responsabilidade do agente causador de dano ambiental (Lei n. 6.938/81), sem contar com a responsabilização penal da pessoa jurídica, dando eficácia plena ao texto constitucional (Lei n. 9.605/98).

No caso em análise, não há controvérsia sobre a conduta danosa da apelante, visto que em momento algum nega venda ilegal de 36,12 m3 de madeira serrada das essências Peroba- rosa e Cambarzi rosa, alega apenas que os danos ambientais foram de pequena monta e que já realizou a indenização dos mesmos no momento em que pagou a multa administrativa.

A Lei 6.938/1981 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, determinando que este é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Destarte, tenho que a responsabilização do apelado para que proceda à reparação dos danos causados é fundamental.

A obrigação do poluidor de reparar os danos ambientais por ele causados, nesta senda, independentemente da forma de sua contribuição (direta ou indireta) para a ocorrência do evento danoso e transcende a esfera da análise de culpa ou dolo, carecendo apenas da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o próprio dano. O que foi constatado.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINARES REJEITADAS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81
. 5. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. 6. Estando o montante indenizatório fixado pelo juiz a quo em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto, não há falar-se em sua redução
. (Ap 97679/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)” [Destaquei]

Assim sendo, a hipótese tratada nos autos, trata-se da aplicação da Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira. Quanto aos requisitos necessários para a aplicação da referida teoria, por primeiro, tem-se que: a ação lesiva está perfeitamente demonstrada nos autos, através dos autos de infrações e relatório técnico do IBAMA.

O prejuízo, de igual maneira, mostra-se suficientemente demonstrado, tratando-se do próprio dano ambiental sobre o qual se discorre na inicial e que se mostra evidente, não sendo demais a lembrança a respeito da triste conduta, que tem sido comum no Estado de Mato Grosso, consistente no desmatamento de áreas sem autorização da autoridade ambiental competente.

O nexo causal pode ser estabelecido com a conduta do apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente.

Outrossim, nos termos da lei, o responsável principal pelo dano é o poluidor, compreendido como aquele que, direta ou indiretamente, praticou atividade causadora de degradação ambiental. A responsabilidade do empreendedor e proprietário deve ser priorizada, por caber a este o dever do cuidado e por ser aquele que aproveita direta e economicamente da atividade lesiva. Ressalte-se que não há se falar em transferência da responsabilidade a antigos proprietários/possuidores, pois vigora no mundo jurídico ambiental que a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter rem
.

Do teor do Auto de Infração n. 456090 confeccionado após vistoria realizada pela Polícia do Meio Ambiente no local (Id. 4368807), depreende-se que a venda ocorreu sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente (IBAMA).

Insta salientar que a lavratura do ilícito ambiental no auto de infração, emitido por autoridade competente, constitui-se em documento público que, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, faz prova das alegações neles descritas, ante sua presunção de veracidade e legalidade.

Desta forma, conclui-se que, uma vez comprovada a existência nos autos dando conta do dano ambiental provocado pelo apelante, a manutenção da sentença se impõe, devendo ser condenado a indenização.

Contudo, essa reparação nem sempre, ou melhor, na sua grande maioria, permite o retorno do
status quo
ante. Daí porque a responsabilização civil em sede de dano ambiental pode ser acompanhada da ideia de compensação, sobretudo daquela parcela irrecuperável do meio ambiente.

Em outras palavras, é possível serem impostas, ao agente poluidor, de forma cumulativa, não só as obrigações de promover a restauração da área degrada e de nela não mais proceder qualquer interferência como também a de pagar indenização a título de compensação daquela parcela do meio ambiente perdida de forma definitiva, o que traduz o princípio da reparação integral do dano.

Colhe-se, inclusive, entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1.
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a reparação integral dos danos causados pelo desmatamento de vegetação nativa. 2. O Tribunal local confirmou a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos à obrigação de recuperar o dano causado, mas julgou impossível a cumulação entre obrigação de fazer e indenizar. 3. Insurge-se o Parquet Estadual, nas razões do Recurso Especial, contra a parte do acórdão recorrido que indeferiu o pedido de cumulação de reparação do dano ambiental com indenização pelos prejuízos causados. 4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 5. Não se emprega norma ambiental de cunho material superveniente à época dos fatos aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe 27/6/2017; AgInt no REsp 1.381.085/MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017; REsp 1.381.191/SP, Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, Julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016; EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27/8/2015; AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017, e AgInt no AREsp 826.869/PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/12/2016. 6.
Recurso Especial provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado,
devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para a fixação do quantum debeatur.
(REsp 1676459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 08/03/2019)” [Destaquei]

Feitas essas considerações, e em observância ao disposto no §1º do art.14 da Lei 6.938/1991, comprovados nos autos os danos ao meio ambiente causados pelo apelante, tenho que esse deve ser condenado a promover a recuperação da área desmatada, e à compensação pecuniária fixada na sentença, estando o montante indenizatório em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois adequado à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por COLINA DO NORTE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA – ME, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020